Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725757-42.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE CARNEIRO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: MARIA JOSE CARNEIRO DE ALMEIDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no corpo das contrarrazões contrarrazões (ID 367680000), bem como outros enviados ao INSS e Anexos ID 367680003-7. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator